Tribunal: TJDFT
Processo: 0700380-07.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700380-07.2023.8.07.0001 RECORRENTE: COSME AMORIM RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ameaça. Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. Provas. Confissão. Prisão cautelar. Regime semiaberto. 1 – A prisão em flagrante do réu, em via pública próxima do local do furto e as declarações da vítima, da testemunha e do policial - que constataram que o furto foi cometido com arrombamento do vidro do veículo -, corroboradas pela filmagem da dinâmica delitiva e pelo laudo pericial que constatou o arrombamento, são provas suficientes do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. 2 – Não é atípica a ameaça de morte se a vítima toma conhecimento e sente-se amedrontada. 3 - O réu terá direito à redução da pena pela confissão sempre que houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser usada pelo juiz como um dos fundamentos para a condenação, ainda que seja parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada em juízo (REsp n. 1.972.098/SC, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022). 4 - Estipulado na sentença o regime prisional semiaberto, deve o condenado - preso cautelarmente - ser transferido para estabelecimento prisional compatível com o regime estipulado, se por outro motivo não estiver preso. 5 - Apelação provida em parte. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 147 do Código Penal, asseverando demonstrada a atipicidade da conduta referente ao crime de ameaça, merecendo ser acolhido, no aspecto o pedido absolutório. No aspecto, colaciona ementa de julgado do STJ com a qual pretende demonstrar o dissenso pretoriano; b) artigo 155, §4o, também do Código Penal sustentando que “pelas provas apresentadas, não é possível concluir de forma cristalina que foi o recorrente quem efetivamente destruiu o obstáculo, qual seja, o vidro do carro, para subtrair a bolsa que acreditava ser uma marmita com comida dentro.”(id 51400637, pág. 12). Defende, assim, ser cabível a desclassificação para o crime de furto simples. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, seja quanto às teses de ofensa aos artigos 147 e 155, §4o, ambos do CP, seja quanto ao indicado dissenso interpretativo. Com efeito, rever as conclusões do acórdão recorrido quanto ao reconhecimento da prática do crime de ameaça pelo recorrente, bem como quanto ao descabimento da pretendida desclassificação para a modalidade simples do crime de furto, demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se, quanto ao recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, que segundo orientação do STJ, “Impossível a análise da divergência jurisprudencial quando a comprovação do alegado dissenso reclama consideração sobre a situação fática própria de cada julgamento, o que não é possível de se realizar nesta via especial, por força da Súmula no 7 desta Corte. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 2.135.607/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012